Tribunal: TJMT
Processo: 1036133-35.2023.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036133-35.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo, Overbooking]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PABLO EDUARDO MIGUEL DOS SANTOS - CPF: 018.775.381-40 (RECORRENTE), ANA PAULA FIGUEIREDO DE AQUINO DA SILVA - CPF: 057.785.371-66 (ADVOGADO), RAIANE ROSSETTO STEFFEN - CPF: 012.235.171-10 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 -
1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1036133-35.2023.8.11.0002.

Recorrente(s):
PABLO EDUARDO MIGUEL DOS SANTOS.

Recorrida(s): GOL LINHAS AÉREAS S/A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 17 A 20/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA
-
TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO DO VOO CONTRATADO PELO AUTOR – CONSUMIDOR NOTIFICADO COM A DEVIDA ANTECEDÊNCIA – CLIENTE QUE NÃO SE INSURGE QUANTO À NOVA OPÇÃO DE VOO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA -

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 213960300, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais, o recorrente alega a ocorrência de danos morais, em razão da falha na prestação do serviço da demandada, decorrente da alteração do voo contratado pelo autor.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular, bem como a condenação do recorrente em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pleito inicial, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...) No caso em apreço a parte reclamante aduz que ocorreu uma mudança em sua passagem, que lhe causou prejuízos. Ocorre, que o reclamante não viajou no voo alterado, do dia 29/09/2023, conforme email recebido pela reclamada, que ficaria 16 horas no aeroporto.

Vê-se que, conforme demonstrado pelo reclamante, este efetuou a viagem no dia 26/09/2023, a qual, saiu de Cuiabá/MT às 02h30 chegando ao seu destino final às 10h50, não demonstrando prejuízo na referida alteração.

Aduz, o reclamante, que ao antecipar o voo, demandou bem mais "recursos financeiros, dias fora do trabalho e estresse", porém, não comprovou minimamente os fatos alegados
.

Ademais,
no voo antecipado pela reclamada o reclamante não ficou mais de 4 horas no aeroporto, do que teria ficado no voo originalmente adquirido
.

Verifica-se, ainda, que o email informando a alteração do voo contratado foi enviado para a parte reclamante com antecedência, não sendo surpreendida no momento do embarque.
(...)
(grifei)

No caso, compulsando os autos, vê-se que a sentença recorrida
não
comporta reparo.

Isso porque, restou incontroverso que o reclamante foi devidamente informado acerca da alteração do voo contratado, proporcionando-lhe a antecedência necessária para eventuais providências junto à parte demandada, importando em anuência tácita do consumidor quanto à aludida alteração.

Desse modo, tendo havido a adequada informação do reclamante acerca da alteração do voo contratado, com a devida antecedência, e a ausência de insurgência do consumidor quanto a tal fato, há que se reconhecer a inexistência de falha na prestação do serviço da parte demandada. A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ALTERAÇÃO DO VOO. AVISO PRÉVIO AOS PASSAGEIROS. RESPEITO ÀS 72H DE ANTECEDÊNCIA PREVISTAS NO ART. 12 DA RESOLUÇÃO Nº 400 DA ANAC. TEMPO HÁBIL PARA REORGANIZAÇÃO DA VIAGEM. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVER DE INDENIZAR MATERIAL E MORALMENTE NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido.

(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0015214-22.2020.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - J. 21.08.2021) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA (INDEX 211) QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. RECURSO DOS AUTORES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Cinge-se a controvérsia na alegada falha na prestação do serviço da Ré decorrente de cancelamento de voo, informado com meses de antecedência. Alegam os Suplicantes que adquiriram, em 20/03/2015, passagens aéreas do Rio de Janeiro para Salvador, e de Salvador com destino a Recife, para o período do carnaval de 2016. Informaram que, em 29/07/2015, a Requerida os contatou para comunicar alteração no trecho Salvador/Recife. Asseveram que, diante do cancelamento do referido trecho, a Requerida não forneceu opções compatíveis com o previamente contratado: voo direto, sem escalas, na parte da tarde. Ressaltaram que somente foram fornecidas opções com conexão, e de madrugada. Mencionaram que, por este fato, chegaram com aproximadamente 12 horas de atraso ao destino.
Restou incontroverso que a Reclamada, com antecedência de sete meses, informou aos Consumidores que o trecho Salvador/Recife havia sido alterado em razão de readequação da malha aérea, tendo sido oferecida a opção de reembolso ou outras alternativas de voo. Dessa forma, vê-se que a Demandada cumpriu o disposto na Resolução 141/2010 da ANAC, informando imediatamente que o voo havia sido cancelado, com modificação do itinerário. Na hipótese, em que pese os Autores terem adquirido passagem aérea sem escala de voo, com meses de antecedência, foi respeitado o dever de informação, pela Suplicada, que cientificou os Demandantes sobre as alterações, com antecedência de sete meses, não restando configurada falha na prestação de serviço.

Ademais, verifica-se que os Consumidores optaram por não receber o reembolso das passagens, realizando a viagem sem qualquer intercorrência.

Sendo assim, não se vislumbra, no caso em exame, a ocorrência de falha na prestação do serviço da Requerida, porquanto comunicou com antecedência o cancelamento do voo, tendo oferecido alternativas para solucionar o ocorrido
.
(TJ-RJ – Apelação nº 0512773-90.2015.8.19.0001. 50ª Vara Cível. Relator: Arthur Narciso de Oliveira Neto. Julgamento: 09/03/2017. Publicação: 10/03/2017). Destaquei.

Logo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há que se falar em dano sofrido pelo reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a manutenção da improcedência do pedido inicial.

Por fim, no que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões recursais, não merece acolhimento, eis que não restou demonstrado que o recorrente tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024